Tribunal: TJES
Processo: 5000302-38.2023.8.08.0066
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000302-38.2023.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RUSLANA BURINI MARCOS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARILANDIA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5000302-38.2023.8.08.0066

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
MUNICIPIO DE MARILANDIA

RECORRIDO(A):
RUSLANA BURINI MARCOS

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI Nº 11.738/2008. DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS. PROPORCIONALIDADE À JORNADA DE TRABALHO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL OBSERVADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-lo ao pagamento de diferenças salariais relativas aos períodos de junho a dezembro de 2018, fevereiro a dezembro de 2019, fevereiro a dezembro de 2021 e fevereiro a dezembro de 2022. A condenação refere-se ao descompasso entre o vencimento base percebido pela servidora e o piso salarial nacional estabelecido pela Lei nº 11.738/2008, com reflexos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, preliminarmente, a ocorrência de prescrição quinquenal para créditos anteriores a 06/06/2018. No mérito, alega a impossibilidade de intervenção do Judiciário na remuneração de servidores sob pena de violação à Súmula Vinculante nº 37 do STF e à reserva de iniciativa legislativa do Executivo. Sustenta, ainda, que os vencimentos da recorrida seriam superiores ao piso e aponta lacuna legal para o reajuste após a revogação da Lei nº 11.494/2007.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Quanto à preliminar de prescrição, verifica-se que o juízo de origem já observou o prazo quinquenal ao fixar a condenação a partir de junho de 2018, em consonância com o Decreto nº 20.910/1932 e a Súmula nº 85 do STJ, não havendo parcelas prescritas no comando sentencial.

4
.
No mérito, a controvérsia central consiste em definir se a aplicação do piso nacional do magistério pelo Judiciário configura aumento de vencimentos indevido.

5.
A análise detidamente realizada demonstra que a sentença não viola a Súmula Vinculante nº 37 do STF, pois não se trata de aumento de vencimentos por isonomia, mas do cumprimento de imposição legal contida na Lei nº 11.738/2008, cuja constitucionalidade foi ratificada pelo STF na ADI 4167.

6
. O direito ao piso salarial é garantido a todos os profissionais do magistério público da educação básica, devendo o vencimento inicial ser proporcional à jornada de trabalho exercida. No caso dos autos, as fichas financeiras comprovam que o vencimento base da recorrida foi fixado em patamar inferior ao piso nacional proporcional nos períodos indicados.

7. Eventuais dificuldades orçamentárias ou lacunas normativas decorrentes da alteração do FUNDEB não autorizam o ente municipal a descumprir o patamar remuneratório mínimo fixado por lei federal, sendo dever do ente federativo buscar a complementação da União se necessário.

8. Assim, as diferenças salariais e seus reflexos (férias e gratificação natalina) são devidos em razão da natureza do vencimento base como parâmetro para tais verbas, conforme o Estatuto do Magistério local.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Em face dessas considerações
,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada p
or
seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

10
.
CONDENO

o
recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em
20
% (
vinte
por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)